Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703432-86.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA LARA DE LIMA APELADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, DISTRITO FEDERAL, DIRETORA EXECUTIVA DA FEPECS D E S P A C H O A apelante interpôs o recurso de apelação de ID. 76226824. Entretanto, não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo correspondente. Assim, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo ou para que cumpra o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator